Tribunal: TCU
Processo: 015.208/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4159/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2aCâmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso V, do Regimento Interno, em determinar o apensamento dos presentes autos ao processo originário TC Processo 042.878/2018-7 , de acordo com os arts. 36 e 37 da Resolução TCU 259/2014 c/c o art. 5o, inciso II, da Portaria Segecex 27/2009, sem prejuízo de que seja dada ciência da presente deliberação aos interessados, em razão do cumprimento da determinação constante do item 1.6.1. do Acórdão 2987/2019-TCU-Segunda Câmara , sem prejuízo de fazer as determinações abaixo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 015.208/2020-6 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEduc). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. recomendar ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), com fundamento no art. 250, inciso III, do RI-TCU, que avaliem a conveniência e oportunidade de acrescentar ao Sistema de Gestão de Prestação de Contas (SiGPC) os seguintes documentos: Parecer Técnico de Execução Física do Objeto Financiado e Parecer 100/2020/DIESP/COAPC/CGAPC/DIFIN, referente ao Convênio 700082/2011 (Siafi 667516); com vistas a aumentar a transparência, em consonância com o princípio da publicidade (caput do art. 37, da CF/88); 1.6.2. comunicar o teor deste Acórdão ao Ministério Público Federal - Procuradoria da República no Município de Araçatuba - SP, com vistas à instrução do Inquérito Civil n. 1.34.002.000089/2017-15, destacando que a instrução que fundamentam esta deliberação pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos e que, caso tenham interesse, o Tribunal pode encaminhar-lhe cópia desses documentos sem quaisquer custos.